Tribunal: TJSP
Processo: 0315573-93.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão proferido em julgamento de apelação. Readequação. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao REsp no 1.492.221/PR (tema 905). Contradição verificada. Parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 905 (item 3.1.1) que deverão ser adotados na espécie. Recurso acolhido para sanar o vício

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão proferido em julgamento de apelação. Readequação. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao REsp no 1.492.221/PR (tema 905). Contradição verificada. Parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 905 (item 3.1.1) que deverão ser adotados na espécie. Recurso acolhido para sanar o vício constatado. Embargos conhecidos e providos.